Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010576-23.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010576-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: QUATRO MARCOS LTDA
AGRAVADO: VIANA & FERNANDES VIANA LTDA - ME
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Quatro Marcos Ltda., contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de VIANA & FERNANDES E VIANA LTDA.
De início, aduz tratar-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença no 0002092- 69.2008.8.11.0007, movida pela Agravada/Exequente em face da Agravante/Executada, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.
Noticia que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 43943041), ao fundamento de que os valores pleiteados na ação deveriam ser pagos de acordo com o deságio aprovado no Plano de Recuperação Judicial da empresa Agravante.
Defende que a habilitação do crédito foi requerida em 29-08-2014, por meio do Incidente no 0005742-94.2014.8.26.0299, o que evidencia incontroversa a concordância com o plano aprovado.
No entanto, sustenta que a decisão recorrida declarou a inexistência de vinculação do crédito pleiteado ao concurso de credores, bem como da adesão às cláusulas dos acordos de credores que preveem o pagamento de créditos com deságio, ante o encerramento da recuperação judicial da agravante.
Reclama o desacerto da decisão, porque deixou de considerar o entendimento do e. STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS,1843332/RS e 1843382/RS, relativo ao tema 1.051, em que fora fixada a tese de que para submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se a existência do crédito, a qual é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador.
Informa que na ação de origem (monitória em fase de cumprimento de sentença no 0002092-69.2008.8.11.0007), ajuizada em 10/06/2008, fora discutido o contrato de prestação de serviços de transporte coletivos de passageiros celebrado entre as partes, relativo ao período de 27/05/2007 a 27/11/2007, no qual houve desacordo comercial entre as partes.
Destaca que ajuizou pedido de recuperação judicial em 29/12/2008, cujo processamento restou deferido em 06-01-2009, autos no 0005700-55.2008.8.26.0299, junto a 1a Vara Cível da Comarca de Jandira-SP, com a consequente novação de todos os créditos nele incluídos.
Neste cenário, defende que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 29/12/2008, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial devidamente aprovado pela assembleia geral de credores.
Ressalta que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendeu que o crédito relativo foi constituído na data do trânsito em julgado da sentença/acórdão, no caso, em 04/04/2013.
Contudo, o crédito ora em debate tem como fato gerador a questão que deu origem à ação monitória no 0002092-69.2008.8.11.0007, entre 27/05/2007 e 27/11/2007, ou, ainda, quando do ajuizamento da ação monitória referente a tal fato (junho/2008). De modo que o crédito do Agravado é concursal e deverá ser pago na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores e homologado.
Noticia, ainda, que de acordo com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2041317-46.2020.8.26.0000, fora determinado que os créditos que não foram habilitados até a data do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, seus pagamentos deverão ser solicitados nos autos de Recuperação Judicial com as mesmas condições do plano, cujo entendimento deve ser extensivo ao presente caso.
Defende, por fim, que se não for considerada a natureza concursal do crédito ora discutido, ainda assim o Juízo Universal mantém-se competente para processar os pedidos de imediato pagamento de créditos relativos a fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, de modo a possibilitar à empresa recuperanda o cumprimento integral das condições fixadas, evitando-se beneficiar determinadas classes de credores em detrimento de outras.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a imediata suspensão dos atos constritivos na ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na medida em que a decisão agravada, além de rejeitar a Impugnação, determinou a intimação da Agravante para pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
No mérito, requer o provimento do recurso, para a) declarar como concursal o crédito executado, porque o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos da tese fixada pelo Eg. STJ no tema 1.051; b) declarar, em razão da natureza concursal do crédito, sua submissão às regras ajustadas na recuperação judicial, cujo pagamento deve observar o deságio ou, em sede de pedido subsidiário c) declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para processar o pedido de imediato pagamento do crédito ora discutido,
É o necessário relato.
Decido.
Busca
Busca a agravante a concessão de liminar a fim de que seja concedida a suspensão ao de cumprimento de sentença no 0002092- 69.2008.8.11.0007, movida pela Agravada/Exequente, ao fundamento sintetizado de que o crédito é concursal, porque o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, caso em que se submete ao plano homologado, caso em que deve sofrer o deságio concedido no plano de recuperação judicial, por conta da incidência do tema repetitivo 1051 do STJ.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em debate.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
A intimação da agravante para promover o pagamento do débito reclamado, por si só, não é circunstância capaz de acarretar perigo de dano irreparável ou incerta reparação, além de que consta da decisão agravada que a recuperação judicial da agravante já se encerrou.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4